Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA PRESENÇA DO MOTORISTA. ART. 280 DO CTB. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de sentença. No mérito, defende nulidade do Auto de Infração de Trânsito no SA03820459, em razão da ausência de notificação válida da penalidade, que impossibilitou o recorrente de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 78052034). Contrarrazões apresentadas (ID. 78052037).
3. Preliminar de nulidade. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que o autor foi abordado em fiscalização de trânsito e autuado com fundamento no art. 165-A do CTB por ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro. Assim, não há afronta ao princípio da congruência, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes; bem como pode adotar a medida que entender mais prudente ao caso em exame (art. 6o da Lei 9.099/95). Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo” (RESP N. 1.097.955, MIN". NANCY ANDRIGHI)". Partindo desse pressuposto, não constitui julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se à controvérsia acerca da regularidade de penalidade.
5. De início, registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. Nesses termos, dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
7. No caso, não há controvérsia quanto à ocorrência de notificação de autuação visto que o autor/recorrente foi abordado em flagrante, no dia 17/02/2024, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática, na forma do art. 280, VI, do CTB. Em relação à notificação da aplicação da pena, a autarquia de trânsito afirma no documento ID. 78052027, que “No caso concreto, verifica-se que houve a expedição de NP na data de 07/05/2024 para o auto acima informado, sendo assim, considerando encerrado o prazo de Recurso à Jari em 21/06/2024, encerrou-se a fase administrativa do auto de infração nesta data, tornando exigíveis a multa e suspensão.” Com efeito, o extrato da tela dos correios mostra que as notificações foram cadastradas no endereço correto do autor/recorrente. Portanto, não se verifica violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.
8. Nesse ponto, destaca-se que é dispensável o aviso de recebimento; assim, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
9. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.